Tribunal: TJMT
Processo: 1002390-69.2021.8.11.0013
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002390-69.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGROPECUARIA SAO FRANCISCO DO GUAPORE LTDA. - CNPJ: 01.847.081/0002-03 (RECORRENTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SAO FRANCISCO DO GUAPORE LTDA. - CNPJ: 01.847.081/0001-22 (REPRESENTANTE), ELISA CHIQUEKO OKUDA - CNPJ: 04.347.123/0001-54 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002390-69.2021.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda/MT

Recorrente(s):

Agropecuária São Francisco Do Guaporé LTDA

Recorrida(s):

Auto Elétrica Kihara ME (Elisa Chiqueko Okuda – ME)

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de outubro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA. SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA PRESTADOS. JUNTADA DE NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Preliminar de incompetência territorial da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. A competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis é fixada, em regra, em regra, pelo domicílio do réu, critério estabelecido no art. 4º, inciso I da Lei 9099/95, mas também, como dispõe o inciso II do referido artigo, pode ser: “do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita”, ou o inciso III, - “do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza”. Embora de fato a sede da Recorrente fique no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, esta contratou os serviços na cidade de Pontes e Lacerda/MT, que são municípios vizinhos demonstrando que tem vínculo com esta localidade. Não foi demonstrado nenhum prejuízo processual de o feito não ter tramitado na comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT. Além disso, a obrigação, qual seja o pagamento dos serviços, em tese, deveria ser satisfeita na sede da empresa que prestou o serviço, em Pontes e Lacerda/MT, por isso não dever ser reconhecida a incompetência territorial da Comarca de Pontes e Lacerda/MT em face ao disposto no inciso II, do art. 4º da Lei 9.099/95. Assim rejeita-se essa preliminar.

2. Quanto à alegação de que a autora efetuou a juntada de documentos ilegíveis, que gera a nulidade absoluta, de fato a qualidade é péssima, mas suficiente para verificar o seu conteúdo.

3. Nas razões recursais, a Reclamada, ora recorrente, sustenta que houve, de fato, a prestação de serviços e que estes foram devidamente pagos, no entanto, tais serviços não se aperfeiçoaram, sendo necessário refazer os serviços em outra oficina para que fossem sanados os problemas. Apresenta pedido contraposto para a autora efetuar o pagamento do valor dos serviços realizados por outra oficina mecânica, e requer indenização a título de dano moral.

4. A Recorrida sustenta que prestou serviços de auto elétrica e mecânica, por diversas vezes, para a Recorrente, e que em meados de 2020, esta deixou de realizar o pagamento pelos serviços, havendo um débito pendente de R$ 16.045,19. Aduz ainda que negativou as notas fiscais e ainda assim a Reclamada se manteve inerte. Colaciona várias notas fiscais.

5. Em consulta efetuada no sistema RENAJUD constado que a Recorrente possui registrado em seu nome no DETRAN 06 (seis) veículos Toyota Hilux, ano de fabricação 2014 e 2015, placas NUE7141, FZJ4555, QBC6174, BBX3D38, QBG7959 e QBK0917, que normalmente podem necessitar de manutenção.

6. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “
Em atenta análise aos fatos e provas constantes nos autos resta incontroverso que a parte autora prestou os serviços à parte requerida, vez que admitidos na contestação, bem como demonstrado com as notas fiscais de prestação do serviço.
No entanto,
a parte requerida apesar de informar que o serviço prestado pela parte autora não foi a contento trazendo aos autos uma declaração unilateral
(Id 70495295),
não trouxe aos autos provas de resistência administrativa, ou seja, não comprovou que comunicou a falha do serviço ao prestador, não questionou se o serviço possuía garantia, não procurou o PROCON, não demonstrando, assim, a boa fé na resolução do problema
. Ademais, não tendo a parte requerida resistido a má prestação do serviço e não tendo dado oportunidade da parte autora verificar as supostas falhas é que tendo o serviço sido prestado é as partes requeridas têm o dever de pagar, bem como não merece acolhimento o pedido contraposto.
No presente caso, a Requerida não comprovou que tenha pago o débito ou fato extintivo de sua obrigação
”.

7. Restando comprovada a prestação dos serviços e ausente a prova do pagamento, é devida a condenação do pagamento da obrigação.

8.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Por estas razões, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE os pedidos da exordial para condenar as partes reclamadas a pagarem o valor de R$ 16.045,19
(dezesseis mil e quarenta e cinco mil reais e dezenove centavos), juros de 1% e correção monetária pelo INPC a partir da última atualização (Id 56225174) e IMPROCEDENTE o pedido contraposto, extinguindo a presente com resolução do mérito
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão,
nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022